Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. SEGURADO EM TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores, por um prazo mínimo de sessenta dias corridos a contar da intimação desta sentença, com a observância dos prazos de carência já cumpridos.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082).
3. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Além disso, não houve comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde, de modo que o cancelamento do plano na pendência de tratamento do apelado mostrou-se indevido.
4. Não houve qualquer comprovação de notificação pelos canais de comunicação indicados na ocasião do contrato, de forma que inexistente qualquer prova do recebimento da notificação por parte dos beneficiários.
5. Em relação ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, é inquestionável a ocorrência diante da proposição irregular de cancelamento unilateral do plano de saúde, do descumprimento dos deveres legais e contratuais.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.